Tribunal: TJSP
Processo: 0028770-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Sentença de extinção da execução – Dada oportunidade à segurada para se manifestar sobre a satisfação do crédito, não o fez no momento que lhe cabia – Preclusão – Inadmissível a pretensão da segurada a este tempo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028770-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSEMEIRE ALVES MARTINS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028770-77.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0028770-77.2019.8.26.0053 -– São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. Rosemeire Alves Martins.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiza - Rogério Leitão Torezan.
Voto no 37.337.
Vistos.
EXECUÇÃO Sentença de extinção da execução Dada
oportunidade à segurada para se manifestar sobre a
satisfação do crédito, não o fez no momento que lhe cabia
Preclusão
Inadmissível a pretensão da segurada a este
tempo Recurso improvido.
Condenado o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS no pagamento de auxílio-doença, promove a própria autarquia a
execução do julgado.
A r. sentença de fls. 56, cujo relatório é adotado,
julgou extinta a execução de sentença, nos termos do art. 924, II, do NCPC.
Apela a autora. Postula a aplicação de juros de
mora entre a data da conta e a inscrição do precatório e as diferenças
relativas aos índices de correção monetária.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Cabe registrar, de início, que a autora concordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028770-77.2019.8.26.0053 -Voto no
3
com os cálculos apresentados pelo ente autárquico (fls. 32/33).
Ao depois, observa-se que efetuado o depósito (fls.
42), o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho (fls. 44/45), verbis: -
“Considerando a revogação do Provimento no 68/2018
do Conselho Nacional de Justiça (disponibilizado no Diário de
Justiça Eletrônico em 19/10/2018 edição no 202/2018), intime-
se a autoria para se manifestar sobre o comprovante de
depósito judicial juntado aos autos.
Em função do Comunicado Conjunto no 2.205/2018, o
qual amplia a utilização do módulo de mandado de
levantamento eletrônico para este Juízo, o patrono da parte
interessada deve preencher, completa e adequadamente , no
prazo de 5 (cinco) dias, o formulário disponível junto ao
domínio do TJSP no seguinte link:
•
<http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.d
ocx>.
Fica ressaltado que o patrono indicado deverá ter
procuração ou substabelecimento nestes autos, indicando a
folha quando do preenchimento, bem como tal instrumento (ou
do advogado o qual substabeleceu o beneficiado) deve conferir-
lhe poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja
processado o levantamento.
Atente o interessado para o que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028770-77.2019.8.26.0053 -Voto no
4
a) para levantamento de valores acima de R$5.000,00
(cinco mil reais) não será deferida a opção "comparecer ao
banco";
b) para crédito em conta de titularidade de pessoa
juridica, esta deverá figurar na procuração com a respectiva
qualificação (CNPJ E OAB);
c) para pedidos de expedição de guias separadas
(principal e sucumbência), os autos serão antes encaminhados
à Contadoria Judicial para conferência.
Após a conferência do formulário e não havendo
empecilho à sua liberação, determino a expedição do mandado
de levantamento eletrônico (MLE), sem necessidade de
retirada de documento no Cartório, expedindo-se uma única
guia em favor do Procurador da autoria, podendo proceder a
individualização dos valores quando do levantamento ou, se o
se optou pelo item "c" (guias individualizadas).
Diga a autoria em termos de prosseguimento, nada
sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, tornem
conclusos para extinção da execução.
Int.
São Paulo, 27 de agosto de 2020” (destaquei
fls.
44/45)
Atente-se que de tal decisão, o patrono da autora
tão somente requereu a expedição do mandado de levantamento eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028770-77.2019.8.26.0053 -Voto no
5
(fls. 49), juntando para tanto os cálculos dos valores requerido e depositado
(fls. 50/51), sem qualquer observação.
Ou seja: - não se manifestou quanto ao valor objeto
da execução depositado pela autarquia.
Neste passo, comprovado o pagamento à autora
(fls. 69/70), e não sendo formulado qualquer outro pedido, a execução foi
julgada extinta.
Ora, efetivado o depósito, incumbe à segurada
averiguar a satisfação de seu crédito.
Neste contexto, não apresentada pela segurada sua
insurgência no momento que lhe cabia, operou-se o instituto da preclusão,
de modo que a este tempo se revela inadmissível a pretensão da autora.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)